Tribunal: TCU
Processo: 029.731/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. "Quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria ao sr. Anildo Firmo Corrêa e negar registro ao respectivo ato; 9.2. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região que: 9.2.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao sr. Anildo Firmo Corrêa no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. passe a pagar os 4/10 de FC 3 em duas parcelas distintas: 9.2.2.1. 1/10 de FC 3, com fundamento no art. 5o da Lei 9.624/1998; 9.2.2.2. 3/10 de FC 3, com fundamento na decisão judicial proferida na ação 2004.34.00.048565-0; 9.3. orientar o órgão sobre a desnecessidade de emissão de novo ato concessório.